Tribunal: TJDFT
Processo: 0753302-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. MÍNIMO EXISTENCIAL RESGUARDADO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação excepcionada do inciso IV do art. 833 do CPC, quando for conservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 2. No presente caso, a agravada, peticionou no processo referência, alegando estar passando por problemas de saúde e que os custos advindos de remédios exames e consultas tem comprometido suas finanças, tornando impossível pagar as contas em dia.
3. Nesse contexto, diante do novo posicionamento jurisprudencial, em que se deve ponderar circunstancialmente a dignidade e a subsistência do devedor e ainda assim buscar o adimplemento do direito de crédito do exequente, verifica-se a possibilidade da constrição ora questionada, a qual deve incidir no percentual de 5% (cinco por cento) do salário da recorrida, como restou decidido pelo juízo a quo.
4. Recurso conhecido e não provido.